Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-29.2025.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de valores. Inconformismo da ré. Descabimento. Cooperativa. Relação de consumo configurada. Juízo arbitral. Cláusula contratual nesse sentido. Não reconhecimento. Prevalência da relação consumerista. Art. 51, VII, CDC. Atraso na entrega da obra. Inadimplência da ré. Culpa da vendedora. Restituição da integralidade dos

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de valores. Inconformismo da ré. Descabimento. Cooperativa. Relação de consumo configurada. Juízo arbitral. Cláusula contratual nesse sentido. Não reconhecimento. Prevalência da relação consumerista. Art. 51, VII, CDC. Atraso na entrega da obra. Inadimplência da ré. Culpa da vendedora. Restituição da integralidade dos valores pagos, em uma única parcela. Súmula n. 543 do STJ e Súmula n. 3 do TJSP. Juros de mora. Termo inicial desde a citação. Correção monetária desde o desembolso. Sentença de procedência mantida, no essencial, ajustado o termo inicial dos juros de mora. Apelação parcialmente provida.